Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÃO. MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso de apelação e apelo adesivo interpostos contra sentença que, nos autos da ação reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de danos materiais no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
2. De acordo com o Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta, nexo causal e o dano propriamente dito.
3. O ilícito praticado pelo réu foi devidamente comprovado pelo autor e, não obstante ele afirme que agiu em legítima defesa de sua honra, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, há prova farta no sentido de que o réu, imbuído de raiva e fúria por motivo fútil, agiu deliberadamente para agredir fisicamente o autor. Demonstrada a existência de ato ilícito, nexo causal e dano, o réu deve responder pelos danos sofridos pelo autor.
4. Comprovado o prejuízo causado a parte autora decorrente do pagamento de cópia do Laudo de Exame de Corpo de delito (R$50,00), o valor despendido deve ser restituído pelo réu.
5. Inegável a ocorrência de danos morais, consubstanciado no abalo psicológico experimentado pelo autor em razão das agressões (tapa desferido contra a face do autor e o arremesso da garrafa pet) por ele sofridas terem ocorrido enquanto desempenhava suas atividades de laborais, bem como pela grande exposição social, já que a agressão foi efetuada em local público.
6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
7. Considerando tais circunstâncias, bem como os demais critérios para fixação da indenização por danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor da compensação fixado na r. sentença em R$20.000,00.
8. Apelação do réu e do autor desprovidas.